Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-72.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. Nos termos do enunciado de Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. São presumidos os danos morais decorrentes do desconto indevido em verbas de natureza alimentar, uma vez que comprometem a subsistência do consumidor. A indenização por dano moral deve ter como norte a razoabilidade, a proporcionalidade, as condições do ofensor e as do ofendido, e a natureza do direito violado. A redução ou a majoração da indenização por danos morais é medida excepcional, justificando-se apenas nos casos em que o valor arbitrado é manifestamente irrisório ou abusivo. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça).